Tribunal: TJSP
Processo: 2023099-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA. ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO. ETEC – GUARACY SILVEIRA. REGRAS PREVISTAS NO MANUAL DO CANDIDATO E PORTARIA CEETEPS-GDS 2178 de 14 de outubro de 2019. Agravante que foi impedida de realizar a sua matrícula na ETEC, pois cursou o 1o ano do Ensino Médio em outra instituição pública. R. decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA. ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO. ETEC – GUARACY SILVEIRA. REGRAS PREVISTAS NO MANUAL DO CANDIDATO E PORTARIA CEETEPS-GDS 2178 de 14 de outubro de 2019. Agravante que foi impedida de realizar a sua matrícula na ETEC, pois cursou o 1o ano do Ensino Médio em outra instituição pública. R. decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, que indeferiu o pedido liminar. Pleito do agravante de concessão de liminar para efetivação de sua matrícula.

COMPETÊNCIA. Mandado de segurança (autos principais) que foi distribuído à 16a Vara da Fazenda Pública da Capital que, por sua vez, entendendo pela incompetência determinou a redistribuição à Vara da Infância e Juventude. Vara da Infância e Juventude que suscitou conflito de competência, tendo a C. Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça declarado competente à 16a vara da Fazenda Pública da Capital (Juízo suscitado).

CONCESSÃO DA LIMINAR. Possibilidade. Preenchimento pela agravante dos requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R. decisão agravada reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023099-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAMILA
LELES NELSON (MENOR) (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI), são agravados
DIRETORA DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL - GUARACY SILVEIRA - CENTRO
PAULA SOUZA e CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17.208 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023099-67.2020.8.26.0000
No NA ORIGEM: 1005706-84.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)
FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AGRAVANTE: CAMILA LELES NELSON (menor representada por
seu pai George Henry Nelson)
AGRAVADAS: DIRETORA DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL -
GUARACY SILVEIRA - CENTRO PAULA SOUZA e CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Raphael Augusto Cunha
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MATRÍCULA.
ENSINO
TÉCNICO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO. ETEC
GUARACY
SILVEIRA.
REGRAS
PREVISTAS
NO
MANUAL
DO
CANDIDATO E PORTARIA CEETEPS-GDS 2178 de 14 de
outubro de 2019. Agravante que foi impedida de realizar a sua
matrícula na ETEC, pois cursou o 1o ano do Ensino Médio em
outra instituição pública. R. decisão agravada, proferida pelo Juízo
da Vara da Infância e Juventude, que indeferiu o pedido liminar.
Pleito do agravante de concessão de liminar para efetivação de sua
matrícula.
COMPETÊNCIA. Mandado de segurança (autos principais) que
foi distribuído à 16a Vara da Fazenda Pública da Capital que, por
sua
vez,
entendendo
pela
incompetência
determinou
a
redistribuição à Vara da Infância e Juventude. Vara da Infância e
Juventude que suscitou conflito de competência, tendo a C.
Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça declarado
competente à 16a vara da Fazenda Pública da Capital (Juízo
suscitado).
CONCESSÃO DA LIMINAR. Possibilidade. Preenchimento pela
agravante dos requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no
12.016/2009. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da
tutela recursal interposto por CAMILA LELES NELSON (menor
representada por seu genitor George Henry Nelson) contra r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
proferida nos autos do mandado de segurança (no
1005706-84.2020.8.26.0053)
impetrado
em
face
de
ato
praticado
DIRETORA DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL - GUARACY
SILVEIRA CENTRO PAULA SOUZA e CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, consubstanciado no
indeferimento de sua matrícula.
A r. decisão vergastada proferida pelo Juízo da Vara da Infância
e Juventude da Comarca de São Paulo Foro Regional II Santo Amaro (fls.
146/149 dos autos principais) possui o seguinte teor:
“Vistos. De proêmio passo a apreciar a tutela de urgência pleiteada. Não
encontra-se verificada a verossimilhança da alegação eis que não obstante a
impetrante traga aos autos a relação em que consta como aprovada (fls.34),
protocolo de recebimento de documento (fls.41) e comprovante de matrícula (fls.42),
deixou de trazer aos autos quaisquer documentos que comprovem a negativa
administrativa de sua matrícula. Desta forma hei por bem INDEFERIR a tutela de
urgência pleiteada.
Prossigo.
A situação descrita na petição inicial não é de risco à adolescente C.L.N., pois,
embora se alegue que a impetrada tenha se recusado a efetuar a matrícula da
impetrante (fls. 42), verifica-se que não há o cerceamento à educação, eis que a
adolescente poderá ser matriculada em outra instituição de ensino.
Não se ignora o teor da Súmula 68 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual
preceitua: "Compete ao Juízo da Infância e da Juventude julgar as causas em que se
discutem direitos fundamentais de crianças ou adolescentes, ainda que pessoa
jurídica de direito público figure no polo passivo da demanda.".
Não obstante, o simples fato de ter criança ou adolescente como parte na
demanda, não é suficiente para atrair a competência desta Vara Especializada.
Isto porque a Vara da Infância e Juventude é competente para apreciar casos que
envolvam situação de risco à criança ou adolescente, bem como fundada em
interesses fundamentais no sentido amplo, ou seja, que atinja a sociedade como um
todo.
Assim, não está configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 148 c/c
artigo 98, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo esta Vara Especializada
absolutamente incompetente para apreciação da questão.
De mais a mais, observem-se as seguintes ementas, em que julgados casos
envolvendo adolescentes contra a Diretoria da Escola Técnica Estadual, de lavra da
e. Corte Bandeirante, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DESEGURANÇA Pretensão de
ter assegurado o direito de se matricular na instituição de ensino "Etec
Antônio Devisate" Preenchimento equivocado do formulário de inscrição -
Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida (art. 300,
CPC) - Documentos acostados aos autos que não têm o condão de afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado -
Decisão mantida Agravo de Instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento2014606-38.2019.8.26.0000;Relator(a):
Ana
Liarte;
Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro:16/07/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão voltada a efetivação de matrícula
em curso público de nível médio Candidato que equivocadamente optou pelo
sistema de pontuação acrescida para alunos que durante o ensino fundamental
estudaram integralmente em instituições públicas Desclassificação em razão
de erro no formulário Excesso de formalismo, com violação ao princípio da
razoabilidade Decisão de mera exclusão da bonificação correspondente à
informação de que o impetrante teria cursado o ensino fundamental em escolas
públicas que merece subsistir Reexame necessário e apelo da FESP não
providos. (TJSP; Apelação/ RemessaNecessária1006049-51.2018.8.26.0053;
Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13aVara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento:27/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)
Além disso, observe-se o seguinte excerto, em que foi determinada a remessa dos
autos a uma das Câmaras de Direito Público, de modo a se denotar a competência do
juízo em comento:
Reexame necessário. mandado de segurança. infância e juventude. pretensão a
vaga na etec de batatais, após aprovação em processo seletivo. adolescente
classificado dentro do número de vagas disponíveis, a despeito da aplicação do
sistema de pontuação acrescida. Não configuração de hipóteses previstas no
art. 148 do eca. incompetência da câmara especial para análise e julgamento
do recurso. inteligência do 33, iv do ritjsp. competência de câmara de direito
público deste tribunal de justiça. recurso não conhecido, com redistribuição e
remessa do feito a uma das câmaras de direito público deste tribunal de
justiça. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1002243-88.2017.8.26.0070; Relator
(a): Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Batatais - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019.
Houve declínio da competência pela 16a Vara da Fazenda Pública a esta vara
protetiva (fls. 144/145).Desta forma suscito conflito negativo de competência.
Assim, requeiro à Eg. Câmara Especial o conhecimento do presente conflito e o
reconhecimento de se tratar de competência das Varas da Fazenda Pública do foro
central desta comarca para processar e julgar o feito.
Aproveito a oportunidade para enviar elevados votos de estima e consideração.
Ciência ao Ministério Público”.
Assevera a agravante, em suma, que: a) participou do processo
seletivo (“Vestibulinho”) e foi aprovado em 11o lugar para o Curso Técnico
em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio; b) sustenta que em
21.01.2020 realizou sua matrícula sem qualquer óbice pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravadas, razão pela qual cancelou a matrícula em outro estabelecimento de
ensino e ficou aguardando o início das aulas na Escola Guaracy Silveira em
03.02.2020; c) no entanto, no dia 31.01.2020 recebeu telefonema da diretora
da escola afirmando que estava impedida de assistir aula, pois constatada que
não preenchia as regras do edital do Vestibulinho Portaria CEETEPS GRS
2718 de 14.10.2019, tendo em vista que já havia cursado o 1o ano do Ensino
Médio em outro colégio; d) a disposição contida no Manual do Candidato não
é clara, além de descabida; e) pretende garantir seu direito básico à educação;
f) recebeu em 03.02.2020 um e-mail da diretora da escola, no qual consta
expressamente a negativa da efetivação de matrícula; g) estão preenchidos os
requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Requer a
concessão da antecipação da tutela recursal para o imediato ingresso na 1a
sério do Curso Técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio,
validando a sua matrícula já realizada e, ao final, a reforma da r. decisão
agravada.
Deferida a gratuidade de justiça para o presente recurso e
deferido o efeito ativo ao recurso (fls. 196/204 deste agravo).
Contraminuta às fls. 210/218 deste agravo).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 224/227 (deste
agravo) pelo provimento do recurso.
É o breve relatório.
Importa esclarecer que a r. decisão vergastada foi proferida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Inicialmente, saliento que foram requisitadas informações ao
Juízo “a quo” acerca de eventual decisão sobre conflito de competência
instaurado por provocação do Juízo da Infância e Juventude.
No entanto, em que pese não terem sido enviadas as informações
acima requisitadas, extrai-se das fls. 208/214 e 226/231 (do mandado de
segurança) que, instaurado o Conflito de Competência no
0007356-51.2020.8.26.000 suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara da
Infância e Juventude do Foro Regional de Santo Amaro, a Colenda Câmara
Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo, por v. acórdão proferido em
22.04.2020, declarou competente para análise e julgamento do mandado de
segurança (autos principais) a 16o Vara da Fazenda Pública da Capital (Juízo
suscitado).
Desta feita, esta C. 13a Câmara de Direito Público é competente
para análise e julgamento do presente agravo de instrumento.
Passo à análise do presente recurso interposto pela impetrante.
Como já indicado na decisão de fls. 196/204 (deste agravo), a
impetrante, ora agravante, alega nos autos do mandado de segurança que
prestou processo seletivo (“Vestibulinho”) para a ETEC Guaracy Silveira,
tendo sido aprovada em 11o lugar para “Meio Ambiente integrado ao Ensino
Médio” (fls. 65 deste agravo); no entanto, por meio de telefonema a diretora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
7
da escola informou que não poderia frequentar a escola, afirmando que estava
impedida de assistir aula, pois constatada que não preenchia as regras do
edital do Vestibulinho Portaria CEETEPS GRS 2718 de 14.10.2019, tendo
em vista que já havia cursado o 1o ano do Ensino Médio em outro colégio.
A negativa da efetivação da matrícula também está comprovada
pelo e-mail enviado pela Diretora de Serviços Acadêmicos da ETEC Guaracy
Silveira, Beatriz Horta Marques (fls. 31 deste agravo).
Em que pese o entendimento do Juízo “a quo”, ao indeferir a
liminar, no sentido de que a impetrante, ora agravante, não comprovou a
negativa da efetivação de matrícula e, em que pese a ora agravante somente
ter juntado o supra mencionado 'e-mail' nos autos do agravo de instrumento,
reputo que não há como considerar que não havia comprovação da negativa
da efetivação da matrícula.
Isto porque, a impetrante, ora agravante, juntou aos autos cópias
de diversas r. sentenças proferidas em casos análogos ao dela, nos quais a
matrícula dos alunos não foi efetivada, em virtude deles já terem cursado o 1o
ano do ensino médio em outro estabelecimento de ensino. Esta Relatora,
inclusive, já apreciou, recentemente, pedido liminar em caso análogo aos
autos (AI no 2015081-57.2020.8.26.0000).
Ademais, não me parece plausível entender que a ora agravante
procurasse o judiciário e que impetraria mandado de segurança pleiteando sua
matrícula da ETEC Guaracy Silveira, se esta não tivesse sido efetivamente
obstada, até mesmo porque juntou aos autos principais cópia dos protocolos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de sua matrícula (fls. 40 e 42 do mandado de segurança) que, de início, foi
efetivada.
Por sua vez, ao que parece, a matrícula da impetrante, ora
agravante, não foi mantida e efetivada, em virtude de regra prevista no
Manual do Candidato (fls. 74/131 deste agravo) e na Portaria CEETEPS-GDS
2178 de 14 de outubro de 2019 (fls. 132/166 deste agravo), qual seja:
“As vagas para o Ensino Médio em todos os seus formatos são exclusivas
para candidatos aprovados no processo e que sejam concluintes do 9o ano do
Ensino Fundamental em 2019, ou para candidatos concluintes do Ensino
Fundamental de anos anteriores, que ainda não tenham sido matriculados na
1a série do Ensino Médio, e não serão destinadas aos processos de
transferência, reclassificação a maior ou a menor ou aproveitamento de
estudos” (inserida no Manual do Candidato - fls. 85 do mandado de
segurança).
“Artigo 3o, § 1o - Nos casos previstos em todas as alíneas do inciso I deste
artigo, o candidato deverá possuir o certificado de conclusão do ensino
fundamental ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens
e Adultos ENCCEJA. O candidato deve observar que as vagas de Ensino
Médio, em todos os seus formatos, são exclusivas para alunos aprovados no
processo e que sejam concluintes do 9o ano do Ensino Fundamental em 2019,
ou para alunos concluintes do Ensino Fundamental de anos anteriores, que
ainda não tenham sido matriculados na 1a série do Ensino Médio, e não serão
destinadas aos processos de transferência, reclassificação a maior ou a menor
ou aproveitamento de estudos” (inserida na Portaria CEETEPS-GDS 2178 de
14 de outubro de 2019 - fls. 32 do mandado de segurança).
Ainda, em princípio, importa observar que há previsão no
Manual do Candidato e na Portaria CEETEPS-GDS 2178 de 14 de outubro de
2019 de matrícula para vagas remanescentes:
“Artigo 4o, inciso II - à 2a série do Ensino Médio, considerando remanescentes
as possíveis vagas decorrentes de transferência e retenção de alunos. O acesso
direto à 2a série do Ensino Médio se dará aos candidatos classificados que
tenham concluído a 1a série do Ensino Médio sem progressões parciais e/ou
dependências”.
Desta feita, num primeiro momento, o indeferimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
9
da matrícula da impetrante, ora agravante, está baseado em regra
expressamente prevista no Manual do Candidato e na Portaria CEETEPS-
GDS 2178 de 14 de outubro de 2019.
Por sua vez, pleiteia o impetrante, ora agravante, a concessão da
liminar e, ao final, da segurança, para o fim de realizar sua matrícula,
retrocedendo ao 1o ano do Ensino Médio.
Em análise perfunctória, sem prejuízo de reanálise quando do
julgamento do mérito do mandado de segurança, entendo que estão
preenchidos os requisitos do “fumus boni iuris” (fundamento relevante) e do
“periculum in mora” (do ato impugnado poder resultar a ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida) para a concessão da liminar neste
momento.
Em primeiro lugar, porque reputo que não se afigura razoável
que o impetrante, ora agravante, tivesse que deixar de cursar o 1o ano do
Ensino Médio em qualquer outra instituição de ensino, a fim de que, somente
nesta hipótese, pudesse se matricular no ano seguinte na ETEC Guaracy
Silveira caso fosse classificado (como acabou sendo o caso da agravante).
Além disso, exigir que o aluno/candidato fique sem estudar por 1
ano a fim de tentar no ano seguinte conseguir vaga, caso aprovado, em uma
das ETECs, vai de encontro aos princípios da educação (art. 205 da CF/88).
Por outro lado, ainda que se vislumbre que o candidato poderá
ingressar por meio de uma das vagas remanescentes, não há como se afirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
10
que haverá tais vagas, uma vez que o art. 4o da Portaria CEETEPS-GDS 2178
de 14 de outubro de 2019 que trata sobre o cadastro de reserva para acesso
deixa claro que “consideram-se vagas remanescentes as possíveis vagas
decorrentes de transferência, retenção e desistência de alunos” (inciso I) ou
“as possíveis vagas decorrentes de transferência e retenção de alunos”
(inciso II) - fls. 137 deste agravo.
Desta feita, num primeiro momento, é possível dizer que,
inicialmente, o candidato só possui uma chance de ingressar como aluno das
ETECs, pois caso não classificado, somente poderá ingressar por meio das
vagas remanescentes, sem que haja certeza do surgimento de referidas vagas,
tampouco de sua quantidade.
Ademais, ao menos neste momento processual, entendo que os
argumentos lançados pela autoridade impetrada em sede de contraminuta não
merecem prevalecer, pois, ao que parece, vai de encontro aos preceitos
constitucionais e a legislação de proteção à criança e adolescente.
Por sua vez, o “periculum in mora” é evidente, tendo em vista
que as aulas já se iniciaram em 03.02.2020, como indicado pela agravante, de
forma que a não concessão da liminar acabaria por prejudicar os estudos da
ora agravante, tendo em vista que o conteúdo programático do Ensino
Técnico é diverso do Ensino médio, somente.
Desta feita, entendo que estão preenchidos os requisitos previstos
no art. 7o, inciso III da Lei do Mandado de Segurança, diante do fundamento
relevante trazido pela agravante, bem como a ineficácia da medida caso seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
11
ao final deferida, como acima apontado.
Assim sendo, a r. decisão agravada deve ser reformada, para
o fim de conceder a liminar à ora agravante, para o fim de determinar
que as autoridades impetradas efetivem sua matrícula no Ensino Técnico
em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio na ETEC - Guaracy
Silveira, mantendo-a matriculada, até o julgamento do mérito do
mandado de segurança.
Neste sentido, esta C. Corte já vem decidindo pela possibilidade
de matrícula em casos análogos aos dos autos, “verbis”:
“Mandado de Segurança impetrado por estudante aprovado em "Vestibulinho"
para ingresso em curso técnico profissionalizante conjugado com o Ensino
Médio. Recusa por parte da ETEC a permitir que efetue a matrícula, sob a
alegação de que já estaria o impetrante cursando o 1o ano do Ensino Médio.
Segurança concedida, confirmando a liminar. Impetrante que preencheu os
requisitos necessários para matricular-se no curso técnico para o qual foi
aprovado. Recurso oficial, único interposto, denegado”. (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1001671-25.2020.8.26.0007; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Regional VI - Penha de
França - Vara da Infância e da Juventude; Data do Julgamento: 01/07/2020;
Data de Registro: 01/07/2020)
“APELAÇÃO Mandado de Segurança ETEC Recusa de matrícula da
impetrante, que, anteriormente matriculada em outra instituição de ensino, já
havia concluído o primeiro ano do ensino médio Ato administrativo atacado
que tem como fundamento o artigo 3o, § 1o, da Portaria CEETEPS GDS no
2718/19 Dispositivo, no entanto, que não encontra suporte em lei, mas que,
ao derivar exclusivamente de ato infralegal, acaba por violar o princípio da
legalidade ao trazer restrição indevida ao direito subjetivo ora analisado
Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 1000129-12.2020.8.26.0220;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Guaratinguetá - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de
Registro: 12/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra liminar indeferida em
mandado de segurança
Matrícula em curso técnico em ETEC

Possibilidade Regularidade na participação do certame Inexistência de
retrocesso Direito de escolha do aluno pelo estabelecimento de ensino que
lhe aprouver Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2015570-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
12
94.2020.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Arujá - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/06/2020;
Data de Registro: 02/06/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA. Guaratinguetá. Ensino médio. Matrícula no
ensino médio integrado da ETEC. Aprovação no processo seletivo. Matrícula
negada por já ter o impetrante cursado o 1o ano do ensino médio. Liminar.
Direito líquido e certo. Liminar. A concessão da liminar em mandado de
segurança depende da demonstração do perigo de ineficácia da segurança, se
concedida ao final, e da probabilidade do direito. A recusa à matrícula do
impetrante ocorreu com lastro em disposições editalícias; mas a restrição (o
impetrante ter cursado o 1o ano do curso médio no ano anterior) foi
introduzida no final do ano, quando irreversível a situação do aluno, alterando
a permissão de matrícula vigente nos anos anteriores, com o prejuízo imediato
à expectativa do impetrante.
Liminar indeferida. Agravo provido para
permitir a matrícula do impetrante”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2027347-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro de Guaratinguetá - 4a Vara; Data do
Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, para conceder a liminar a agravante, pelos fatos e
fundamentos acima explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023099-67.2020.8.26.0000 -Voto no
13
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora